Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026634-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), TOMAS FERREIRA ANGELO - CPF: 257.275.831-87 (PACIENTE), DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (IMPETRANTE), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (ADVOGADO), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIES FLORÊNCIO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 15 ANOS – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu três disparos de arma de fogo na cabeça da vítima
.
Tais fatores, somados à fuga após o episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a coletividade e assegurar eventual aplicação da lei.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Ao contrário, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade (STJ,
HC
n. 575871).

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício do paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ele empreenda nova fuga, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória do paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tomas Ferreira Ângelo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 70949992, pp. 1-4:

“Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente preso no dia 4.11.2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, em decorrência de fatos ocorridos no dia 15.10.2005 (autos de código 18052).

Os impetrantes relatam que
a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
e embasou-se, para tanto, em sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, que não respaldam a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a liberdade do insurgente não coloca em risco a aplicação da lei penal, salientando que o paciente é pessoa “idosa, leiga, simples, humilde, trabalhador do campo, sendo que
desconhecia

qualquer acusação em seu desfavor”
.

Destacam os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salientam que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescentam ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não haver registro de procedimento administrativo ou judicial em desfavor do paciente.

Por fim, a
pontam que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco (idoso – 62 anos de idade), podendo inclusive falecer se acaso for infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Nesse particular, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta à paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

Juntam documentos”

A liminar foi indeferida.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 71325972, pp. 3-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário: (Id. 72650034, pp. 1-9).

“
Síntese Ministerial: Artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal
- Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade - A prisão cautelar mantida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que o paciente possui registros criminais - Alegada fundamentação genérica – Inocorrência – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal. Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais. Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. - Outrossim, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n. 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional -
Ordem denegada”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem, em suma, que o paciente seja posto em liberdade, sob a alegação de que ele sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou sua prisão cautelar.

Sem razão, contudo.

Consta na exordial acusatória, o seguinte contexto fático:

“No dia 15 de outubro de 2005, por volta das 10:40 horas, na Rua Ibitinga, n. 1003, em Jaciara/MT TOMAZ FERREITA ANGELO, impulsionado pela vontade livre e consciente de matar alguém, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo (revolver não apreendido), produziu na vítima Elies Florêncio da Silva as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito/exame necroscópico de fls. 008-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 011-IP (01 orifício de entrada na região supra orbitária esquerda e 02 (orifícios de entrada na região parietal esquerda), que em razão da sede e gravidade acertaram o seu óbito.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Elies Florêncio da Silva e sua filha Soely Lopes Florencio e Silva estavam saindo de sua residência, localizada na Rua Guaianases, n. 967, nesta urbe, com destino a Rondonópolis/MT.

Desta forma, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO agiu mediante dissimulação, ocultando sua intenção hostil, inventando a proposta de serviço para encontrar e matar a vítima de surpresa.

Consta que TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO estacionou sua motocicleta Honda Biz, cor azul (fotografias de fls. 022/023-IP), na Rua Ibitinga, e ficou em pé ao lado veículo, à espera da vítima. Em seguida, Elias Florêncio da Silva encostou seu veículo Fiat Uno ao lado de TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO. Neste momento, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO perguntou à vítima ‘você é Elies?’, ao que esta disse ‘sim’.
Na sequência, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO sacou o revólver que trazia consigo e efetuou 01 (um) disparo contra Elies Florêncio da Silva, acertando o tiro na cabeça desta. Em seguida, deu mais 01 (um) tiro, que atingiu novamente a cabeça da vítima.
Apavorada com a situação, Soely Lopes Florencio e Silva saiu correndo.
Embora já tivesse atingido a vítima com 02 (dois) tiros,
após a fuga de Soely Lopes Florencio e Sila,
TOMAZ FERREIRA ANGELO deu mais 01 (um) tiro em Elies Florêncio da SILVA, que também atingiu a cabeça deste. Em seguida, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO empreendeu fuga.

Não se pode olvidar que a vítima foi friamente assassinada sentada no banco do seu veículo, sem que pudesse esboçar qualquer reação. Além disso, o motivo do delito seria a vingança (motivo torpe), já que a vítima teria tido, há algum tempo atrás, um caso amoroso com a esposa de TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO.”

(Id. 70710980, pp. 1-4) – destaquei.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora o seguinte:

A denúncia foi recebida no dia 24 de novembro de 2005, sendo designada audiência para o dia 24 de abril de 2006 às 15h00min para o interrogatório do réu.

A audiência designada nos autos restou prejudicada, pois, o acusado não foi encontrado no endereço constante nos autos e, estando em lugar incerto e não sabido foi determinada sua citação por edital, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal.

A segunda audiência designada nos autos restou prejudicada, sendo determinada a suspensão do processo, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (11.12.2006).

Após, tentativas de localização do acusado foram realizadas, contudo, restaram infrutíferas. No dia 28 de janeiro de 2014, foi determinada a renovação do mandado de prisão em face do réu TOMAZ FERREIRA ÂNGELO.

Foram realizadas pesquisas aos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, sendo localizado um novo endereço, no qual o acusado poderia ser localizado, sendo determinado o cadastro do mandado de prisão do mesmo no BNMP e a efetivação da prisão do réu no endereço informado pelo Juízo nos autos (05.08.2019).

No dia 04 de novembro de 2020, foi informado nos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de TOMAZ FERREIRA ÂNGELO – Oficio n. 5038/2020/DEPAC”
(Id. 71325972).

Posteriormente, a defesa do paciente requereu no juízo de origem a revogação da prisão preventiva, ocasião em que o magistrado singular, embora de forma sucinta, manteve a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal instaurada em face de TOMAZ FERREIRA ANGELO, como incurso no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

(...)

Analisando atentamente os autos e, ainda, em conformidade com o parecer ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, pelo que, entendo que também não assiste razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.

Nota-se, que os autos estavam suspensos há anos aguardando a localização do acusado TOMAZ FERREIRA ÂNGELO que estava foragido.

Verifica-se ainda, que o acusado possui registros criminais, demonstrando o risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

(...)

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de TOMAZ FERREIRA ÂNGELO, mantendo incólume o decreto prisional”
.– Id.
70710966.

Dessa feita, pela simples leitura do transcrito, no que concerne à alegação de que não subsistem os requisitos da custódia cautelar invectivada, reconheço que não assiste razão ao paciente, uma vez que o magistrado de primeira instância entendeu que ainda ficaram caracterizados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Ademais, não há dúvidas quanto à existência da materialidade e dos indícios da autoria atribuída ao paciente, preenchendo, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

Por sua vez, no tocante ao
periculum libertatis,

deflui da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese praticada pelo paciente, uma vez que na ocasião dos fatos o increpado teria desferido três tiros na cabeça do ofendido, em virtude de ele ter tido um caso amoroso com sua esposa.

Soma-se a esse contexto a notícia de que o favorecido não possui vínculo com o distrito de culpa, pois fugiu logo depois do episódio delitivo e só foi encontrado 15 anos depois de expedida a ordem de captura, no Estado de Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

Desse modo, ao contrário do que os impetrantes sustentam, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de
resguardar a ordem pública
e pela
garantia da aplicação da lei penal.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in

verbis:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.” (STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.” (STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (STJ – JSTJ 8/154).

Ademais, impende colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Outrossim, não bastassem esses fatos, o magistrado de origem também fundamentou a necessidade da custódia cautelar pelo fato de o paciente possuir registros criminais (ação penal de código 57292, oriundo da comarca de Jaciara/MT, delito de furto qualificado, constante do Id. 70710971), visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, diante do quadro apresentado,
não

há como admitir a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também
não assiste razão aos impetrantes.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência (itálico)
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade.

O estabelecimento prisional não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da Covid-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Na espécie, embora o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19 (idoso – 62 anos de idade), não ficou comprovado de que ele esteja com os sintomas da doença, tampouco há informações de que não está sendo devidamente assistido por enfermeiro e médico que atuam diariamente no estabelecimento prisional de Campo Grande/MS.

Portanto, a toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021